Tribunal: STF
Processo: Rcl 70170
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-29
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Empresa Brasileira de Engenharia S/A contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região (Processo 0000735-30.2015.5.06.0191), que teria, em tese, desafiado a determinação de suspensão nacional deferida no Tema 1.232-RG, RE 1.387.795, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 26/05/2023.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Dos autos, a primeira turma não reconheceu que a suspensão do processo pela inclusão da peticionante no polo passivo da execução – alegando que a matéria já fez coisa julgada material e não poderia ser aplicado o tema 1232 do STF; ainda, embora tenha destacado a peticionante como integrante de grupo econômico, permaneceu o acordão de igual modo. 



    [...]



    Quanto alegação de respeito à coisa julgada, não merece prosperar pois é a primeira oportunidade que a reclamante tem para efetivação dos princípios do contraditório e ampla defesa.



    Quanto a alegação de garantia do juízo ou deserção, não há que se falar por ser uma questão de ordem pública e que o magistrado dever de suspender a execução – independentemente de garantia. Inclusive, se assim o fez nos autos do processo 0000260- 68.2015.5.06.0193, também deveria ter feito nos autos objeto da reclamação. 



    [...]



    Pelo exposto, demonstrado o cabimento da presente reclamação, por afronta direta a decisão liminar do RE 1387795 MG, proferido pelo Ministro Dias Toffoli; bem como afronta ao artigo 5º, II, LIV e LV da Constituição Federal.”



    Ao final, no mérito, requer que se “julgue procedente a reclamação, cassando o acordão da primeira turma do TRT – Sexta Região (PE), no agravo de instrumento em agravo de petição n. 0000735-30.2015.5.06.0191, que descumpriu decisão liminar com repercussão geral no RE 1387795 MG, de relatoria do Ministro Dias Toffoli; e determine a suspensão da execução até o julgamento do tema 1232, nos termos do inciso III do artigo 161 do RISTF”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (…) l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (…) § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de confronto invocado é o decidido no Tema 1.232-RG, RE 1.387.795, Rel. Min. DIAS TOFFOLI.



    Após o reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional referente ao Tema 1.232 - Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento, o Ministro Relator determinou “a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário”, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC, uma vez que o plenário virtual do STF reconheceu a repercussão geral do tema (j. 25/5/2023, DJe de 26/05/2023).



    Todavia, na presente hipótese, não assiste razão à parte reclamante.



    Extrai-se dos autos que eventual alegação de integração à lide apenas na fase de execução já se encontra preclusa.



    No caso, o Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Ipojuca/PE rejeitou os embargos à execução, assentando a impossibilidade de rediscussão do decisum que integrou as empresas consorciadas à lide e, por consequência, o descabimento da suspensão processual pretendida pela Empresa Brasileira de Engenharia S/A, nos seguintes termos:



    “Dos autos se depreende que o processo está em fase de execução em face dos sócios da EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA S A (EBE), à época integrante do Consórcio EBE-ALUSA, que era composto também pela empresa ALUMINI ENGENHARIA S.A. (Id. 3F0c864).



    A sentença de conhecimento (Id. e405c7d) transitou em julgado,em 13/09/2017 (Id. 303c4e1), com apenas o Consórcio EBE-ALUSA no polo passivo.



    Verifica-se que já tendo se esgotado todos os meios executórios em face do Consórcio a fim de se alcançar a quitação da dívida (Ids. 6115927 e seguintes), em 22/04/2020, após requerimento da parte exequente, foram integradas aos autos ambas as empresas consorciadas (Id. 0655D95).



    Apesar de citada em 23/10/2020 (Id. 180dda0), a EBE se manteve silente. Passou-se às tentativas de localização de bens da executada (Ids. bd83f84 e seguintes).



    Provocado, em 05/07/2021 o juízo instaurou o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ) face à EBE (Id. 4bffc68). Logo em seguida, em 09/07/2021, a EBE se habilitou nos autos, mas não se manifestou.



    Os três sócios da EBE contestaram o IDPJ (Ids. 63Fd6ea e seguintes), e, em 14/03/2022, foram julgados procedentes os pedidos do IDPJ (Id.3804eb0), com determinação aos sócios para pagamento ou garantia da execução. Foram intimadas as partes, inclusive a EBE (Id. C86197d).



    Silentes, passaram-se às buscas executórias, que, em 03/08/2022 resultaram parcialmente exitosas (Id. ac72f8d), foram bloqueados R$ 5.016,26 de um total a executar, à época, de R$ 25.994,12.



    Após mais uma vez sem resposta dos sócios, determinou-se o rateio do valor bloqueado à parte exequente e seu advogado, em 06/12/2022 (Id.700805e). Em 22/01/2024 foi certificado nos autos a existência de valor sobejante no processo 000448-67.2015.5.06.0191, no qual o sócio RENATO RIBEIRO ABREU também era executado. Foi realizada a transferência para os presentes autos e penhora do valor em 08/02/2024.



    Em 16/02/2024 a embargante (EBE) apresentou os embargos do executado face à mencionada penhora. 



    [...]



    Depreende-se do que foi acima exposto que a decisão, que integrou aos autos as consorciadas (Id. 0655d95), em 22/04/2020, e estabeleceu a EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA S A como responsável pelo pagamento da dívida apurada na presente execução, já transitou em julgado, não mais cabendo discussão acerca da possibilidade de inclusão dessa empresa no polo passivo da demanda, não havendo que se falar em sobrestamento/suspensão da execução, com fulcro na decisão do Supremo Tribunal Federal, proferida em 25/05/2023 pelo Exmo. Sr. Ministro Dias Toffoli, relator do Recurso Extraordinário 1.387.795.”



    Interposto agravo de petição, a sentença foi mantida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, consoante acórdão assim ementado (eDoc. 19):



    “AGRAVO DE PETIÇÃO. INCLUSÃO DE EMPRESA NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. GRUPO ECONÔMICO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. TEMA 1.232. INAPLICABILIDADE. RESPEITO À COISA JULGADA. A decisão que integrou aos autos as consorciadas (Id. 0655d95), em 22/04/2020, e estabeleceu a E. B. E. S. A. como responsável pelo pagamento da dívida apurada na presente execução, já transitou em julgado, não mais cabendo discussão acerca da possibilidade de inclusão dessa empresa no polo passivo da demanda, como também não há mais que se falar em sobrestamento/suspensão da execução, com fulcro na decisão do Supremo Tribunal Federal, proferida em 25/05/2023 pelo Exmo. Sr. Ministro Dias Toffoli, relator do Recurso Extraordinário 1.387.795. Agravo de petição improvido.”



    Nessas circunstâncias, a discussão sobre grupo econômico e responsabilidade solidária pereceu por preclusão consumativa, uma vez que a parte reclamante deixou de interpor recurso ou interpôs de forma deficiente, como no caso concreto, traduzindo-se coisa julgada sobre a matéria, impedindo-se sua revisão por meio de Reclamação, nos termos do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil.



    Assim, mostra-se inviável o processamento da Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de julho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente